Tribunal: TJSP
Processo: 2181532-43.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ção acionária pretendida, afirmando que a decisão de primeiro grau errou ao vincular o julgamento do feito à decisão proferida em feito diverso.

Coautores ADERVAL CLÓVIS MORRETI, DORIS YOSHIDA, DANIEL ALVES GARCIA JUNIOR E SUELI APARECIDA MARQUES FERRARI, cuja radiografias apresentadas indicam que estes autores são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Demais recorridos que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito de uso ou pagamento de tarifa de habilitação). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

- Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181532-43.2018.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 28/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

28/10/2020

Ementa:
Litisconsórcio (90 AUTORES)- Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a elaboração de planilha com dados referentes aos autores e na qual constasse as informações existentes nas radiografias exibidas pela ré, bem como determinou que seja

Ementa:
Litisconsórcio (90 AUTORES)- Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que determinou a elaboração de planilha com dados referentes aos autores e na qual constasse as informações existentes nas radiografias exibidas pela ré, bem como determinou que seja observado o quanto decidido nos autos do AI 2190684-86.2016.8.26.000, que deverá servir como parâmetro.
Recurso da ré que pretende a reforma da decisão quanto à legitimidade de alguns autores que entende que não devem ser habilitados, discorrendo acerca dos critérios de cálculo que deverão ser observados para apuração do valor devido àqueles que fazem jus à complementação acionária pretendida, afirmando que a decisão de primeiro grau errou ao vincular o julgamento do feito à decisão proferida em feito diverso.

Coautores ADERVAL CLÓVIS MORRETI, DORIS YOSHIDA, DANIEL ALVES GARCIA JUNIOR E SUELI APARECIDA MARQUES FERRARI, cuja radiografias apresentadas indicam que estes autores são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Demais recorridos que não se enquadram nos limites da sentença - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram ou fora do período ou em outras modalidades (transferência do direito de uso ou pagamento de tarifa de habilitação). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC) – Condenação destes autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.

- Recurso provido